Tribunal: TJPA
Processo: 0801747-64.2021.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-07-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801747-64.2021.8.14.0061

APELANTE: LUCAS PINHEIRO FARIAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ROUBO - ART. 157,
CAPUT
, DO CP – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO PENAL – IMPOSSIBILIDADE. Compete
ao juízo da execução analisar o período de recolhimento cautelar e avaliar eventuais alterações dele decorrentes. Precedentes jurisprudenciais, inclusive deste TJE/PA.
-

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME
.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por LUCAS PINHEIRO FARIAS (ID – 8937309), inconformado com a sentença prolatada pelo MM. juízo da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí (
ID - 8937297
), que o condenou à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime aberto, e 50 (cinquenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato criminoso, pela prática delitiva prevista no art. 157,
caput
, do Código Penal Brasileiro.

Nas razões recursais, requer apenas a detração dos dias de prisão cautelar e o prequestionamento da matéria.

Em contrarrazões (
ID - 8937315
), o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido, nesta Instância Superior (ID – 6488269), pelo 10º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, na condição de
custos legis
, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório
.

VOTO

Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso
.

Em síntese, narra a denúncia (
ID – 8937261
) que, no dia 21/05/2021, por volta das 17h00m, na Av. Lauro Sodré, Bairro Centro, Município de Tucuruí, o acusado, ora apelante, mediante grave ameaça, subtraiu da vítima B. G. P. 01 (uma) bolsa contendo em seu interior o valor de R$ 35,00 (trinta e cinco reais) e 01 (um) celular, marca APPLE, modelo iPhone 7.

O recorrente foi denunciado como incurso nas sanções punitivas do art. 157,
caput
, do CP, sendo que, após a regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória (
ID - 8937297
), contra à qual foi interposto o presente recurso defensivo.

Inicialmente, destaca-se que a autoria e a materialidade do delito não foram contestadas no apelo, daí porque passa-se à imediata análise da irresignação defensiva acerca da dosimetria penal, a saber:

- APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO PENAL.

Alega o apelante que esteve preso preventivamente do dia 21/05/2021 ao dia 07/12/2021, quando prolatada a sentença penal condenatória, e que o magistrado sentenciante não considerou a detração da pena cumprida provisoriamente, pelo que requer a reforma da
r. decisum
.

Sem maiores delongas, digo que
não assiste razão à defesa
, pois, a despeito do que estabelece o art. 387, §2º, do Código de Processo Penal, é de competência do juízo da execução analisar o período de recolhimento cautelar, bem como avaliar eventuais alterações dele decorrentes.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica, inclusive desta Egrégia Corte de Justiça,
in verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO - AUTORIA E MATERIALIDADE NÃO CONTESTADAS -
DETRAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO
.

-
A despeito da regra elencada no art. 387, § 2º do Código de Processo Penal, a ausência de informações precisas relativamente à atual situação carcerária do réu impede a realização da detração, razão pela qual caberá ao Juízo da Execução a análise
.”
(TJ/MG, APR 1019195-10.2021.8.13.0024, 5ª Câmara Criminal, Rel. Des. Marcos Flávio Lucas Padula, j. 12/07/2022) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, § 2º, INCISO II E § 2º-A, INCISO I DO CPB. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E DA TESTEMUNHA ALIADOS À CONFISSÃO DO RÉU. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO SIMPLES. TESE RECHAÇADA. MAJORANTES DO USO DE ARMA DE FOGO E DO CONCURSO DE PESSOAS DEVIDAMENTE CONFIGURADAS. RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A COAUTORIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. NÃO CABIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS. DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ.
DETRAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(...)

5.
Não há como se proceder à almejada detração da pena, visto que a competência para apreciação desse instituto é exclusivamente do Juízo da Execução, consoante o art. 66, inciso III, alínea c da Lei de Execucões Penais
.

6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.”
(TJ/PA, 0801875-49.2021.8.14.0008, 1ª Turma de Direito Penal, Rel.ª Des.ª Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, j. 30/05/2022) (grifo nosso)

Por derradeiro, quanto ao prequestionamento da matéria trazida à lume, requerido pela defesa, cumpre ressaltar que, na hipótese
,
toda a questão suscitada foi devidamente analisada, possibilitando eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do STF e do STJ, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por violados.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Belém, 01/08/2023